Tribunal: TJDFT
Processo: 0766787-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME AJUIZADA PARA A CONDENAÇÃO POR CRIME DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM". CARÊNCIA DE AÇÃO. PROCURAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que rejeitou a queixa-crime, com fulcro no art. 395, II, do CPP, diante da ilegitimidade ativa ad causam para iniciar o processamento de ação penal dos crimes de ameaça (art. 147, CP) e perseguição (art. 147-A, CP).
3. O réu/apelante, em síntese, alega a ocorrência de erro material na capitulação de sua peça acusatória quando da referenciação aos crimes de ameaça e perseguição, buscando, em verdade, a condenação da ré/recorrida pelo delito de injúria.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 63361819, em que se suscita preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 64147737).
III – Questões em discussão.
6. A postulação levada a esta sede recursal diz respeito ao recebimento da queixa-crime, retornando-se os autos para o regular prosseguimento do feito quanto ao crime de injúria.
IV – Razões de decidir.
7. Segundo disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, a decisão de rejeição da queixa desafia apelação, e não recurso inominado. Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, pois preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.
8. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
9. De pronto, insubsistente a alegação de erro material na queixa-crime, porquanto dela consta pedido expresso, no tópico IV (“DOS PEDIDOS”), a condenação da ré/recorrida pelos crimes de ameaça e perseguição (ID 63361293 – p. 17), não sendo o mesmo pleito feito para o crime de injúria, além de que, no próprio corpo da petição inicial, há tópico específico para delinear a configuração de tais crimes, item 3.1 (ID 63361293 – p. 8/11) e 3.2 (ID 63361293 – p. 11/13). Logo, clarividente a perseguição a crimes cuja titularidade é atribuída ao Ministério Público, por meio de ação penal pública condicionada à representação, de modo a evidenciar a carência de ação por ilegitimidade ativa do autor/recorrente.
10. Ainda que assim não fosse, não foram concedidos poderes especiais na procuração (ID 63361294) para a promoção de queixa-crime por delito de injúria, bem como não foram descritos os fatos que se amoldam ao referido crime, em desrespeito ao art. 44, do CPP, vício de representação este não sanável, haja vista o transcurso do prazo decadencial de 6 meses, contado do conhecimento da autoria (art. 38, CPP), implicando, outrossim, a extinção da punibilidade para o aludido crime.
11. Portanto, a rejeição da queixa-crime torna-se medida imperativa, nos exatos termos da sentença objurgada.
V – Dispositivo.
12. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.